Tribunal: TJES
Processo: 5000512-23.2022.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Pulsos Excedentes
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000512-23.2022.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: CARLOS EDUARDO SAGRILLO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/Ré.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE CONTRATO. COBRANÇAS INDEVIDAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por CARLOS EDUARDO SAGRILLO, devidamente qualificado, em face de OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, devidamente qualificada. O presente imbróglio diz respeito à cobrança efetuada após o cancelamento do plano pelo autor de telefonia pelo autor.Alega o autor que, no dia 07 de junho de 2022, cancelou o contrato de serviço de telefonia fixa,internet e tv por assinatura (plano “OI CONTA TOTAL”). Indicou o protocolo nº 202200078193483 como prova do alegado”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para: (a) declarar rescindido o contrato objeto dos autos, cujo termo final é 07/06/2022; e (b) condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00. Além disso, julgou parcialmente procedente o pedido contraposto para condenar o autor ao pagamento do resíduo da mensalidade referente ao mês anterior até a data de 07/06/2022.

3. Por meio de recurso inominado, a parte ré requer a reforma da sentença para afastar sua responsabilidade pela reparação dos danos materiais e morais. Em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção do decisum.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento. Extrai-se dos autos que a parte autora solicitou o cancelamento dos serviços prestados pela ré, por meio de ligação telefônica registrada sob o protocolo nº 202200078193483. Contudo, o cancelamento não foi efetivado, o que resultou na cobrança indevida de faturas subsequentes e, por conseguinte, na negativação indevida do nome do autor. A situação fática narrada revela-se verossímil, razão pela qual é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, como corretamente reconhecido na sentença. A ora recorrente não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando de cumprir seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II). Configura-se, portanto, falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, c/c os arts. 186 e 927 do Código Civil. Assim, a sentença de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada com base nas provas constantes dos autos, não tendo os argumentos recursais força suficiente para justificar sua reforma.

6. No que tange aos danos morais, estes encontram-se devidamente configurados nos autos e fundamentados na decisão a quo. Verifica-se, a partir da documentação apresentada pelo autor para comprovar a negativação (ID 12223313), que ambas as inscrições decorrem da mesma pessoa jurídica e do mesmo contrato, consistindo em faturas sucessivas relativas à prestação de serviços da ré. Dessa forma, não há como acolher a tese de que existiriam negativações pretéritas que impediriam a concessão de indenização por danos morais no caso concreto. Nesse contexto, o valor de R$3.000,00 fixado pelo juízo de primeiro grau encontra-se compatível com os parâmetros adotados por esta 2ª Turma em casos análogos, não se mostrando excessivo nem configurando enriquecimento ilícito da parte autora, razão pela qual não merece redução ou afastamento.

6. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condena-se a parte recorrente/Requerida no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)